Tribunal: TJSP
Processo: 1006134-22.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
RES – PERÍCIA OFICIAL CONSTATOU A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DIAGNÓSTICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE NÃO CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, MAS DE MEIO - CULPA NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006134-22.2019.8.26.0564; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2022; Data de Registro: 30/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2022

Data de publicação:

30/10/2022

Ementa:

INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SUPOSTO ERRO DE DIAGNÓSTICO DE ANOMALIA PSIQUIÁTRICA SEM A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES – PERÍCIA OFICIAL CONSTATOU A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DIAGNÓSTICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE NÃO CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, MAS DE MEIO - CULPA NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.